Tribunal: STF
Processo: Rcl 52348
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás em face de acórdão da Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 5368697-03.2018.8.09.0051, que, ao negar provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, teria aplicado de forma “equivocada” as teses fixadas por esta Corte nos Recursos Extraordinários 729744 (Tema 157) e 848826 (Tema 835).



    O reclamante narra que “o acórdão reclamado entendeu que a matéria versada nos autos originários amoldar-se-ia àquela apreciada nos citados paradigmas, em que essa e. Suprema Corte fixou a tese de competência da Câmara Municipal para julgar ex-prefeitos e impossibilitar o julgamento ficto dessas autoridades” (eDoc 1, p. 4)



    Argumenta que “andou mal o e. TJGO ao não tomar em consideração os elementos de distinção constantes dos recursos extraordinários que demonstraram o desalinhamento com as teses desse e. STF acerca do julgamento de contas de prefeitos pelos Tribunais de Contas" (eDoc 1, p. 5). 



    Aduz que "o recurso extraordinário interposto demonstrou, em perspectiva apropriada, que o acórdão recorrido procedeu a interpretação que extravasou os limites das teses aprovadas por esse e. STF e ainda ignorou os princípios implícitos da necessidade de conservação dos atos administrativos, da instrumentalidade das formas e da economia processual, inegavelmente norteadores da atuação da Administração Pública" (eDoc 1, p. 10).



    Assevera que, "em diversas ocasiões, o Poder Judiciário fez valer a validade do ato dos Tribunais de Contas e afastou apenas a eficácia em relação aos diversos aspectos do ato de apreciação das contas, que ficariam condicionados à apreciação e julgamento do Poder Legislativo Municipal, assim como definiu o e. STF, no julgamento do RE nº 729.744/MG e do RE nº 848.828/CE" (eDoc 1, p. 10).



    Ao final, requer que "a presente reclamação seja conhecida e, no mérito, provida, para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso constitucional em referência" (eDoc 1, p. 20).



    As informações foram prestadas (eDoc 10).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 157 E 835). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NO RE Nº 729.744/MG E NO RE nº 848.828/CE. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DOS PREFEITOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto,a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC.



    Ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 



    Confira-se a ementa do acórdão reclamado (eDoc 19, p. 456):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMAS 157 E 835 DO STF. Uma vez que a matéria versada no presente feito amolda-se àquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo da controvérsia (RE n. 729.744/MG - Tema 157, e RE n. 848.826/CE -Tema 835), e tendo o acórdão objeto do recurso extraordinário julgado no mesmo sentido dos acórdãos paradigmas, negase provimento ao agravo interno. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”



    Colho do voto (eDoc 19, p. 257-459):



    “Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás (evento n. 90), com fulcro no art. 1.030, § 2º, do CPC, em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC (evento n. 85).



    A decisão ora agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, dado o julgamento dos recursos representativos da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam, RE n. 729.744/MG - Tema 157, e RE n. 848.826/CE -Tema 835.



    Analisando detidamente os autos, estou a concluir que razão não assiste ao agravante.



    Com efeito, muito embora o agravante tenha argumentado sobre a inaplicabilidade dos temas em voga (Temas 157 e 835), não apresentou fundamentos convincentes do aventado equívoco.



    Verifica-se que a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 729.744/MG - Tema 157 e RE n. 848.826/CE – Tema 835), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se:



    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO COMO ORDENADOR DE DESPESAS. COMPETÊNCIA: PODER LEGISLATIVO OU TRIBUNAL DE CONTAS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. Inadmissão do recurso no que diz respeito às alegações de violação ao direito de petição, inafastabilidade do controle judicial, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988). Precedentes: AI 791.292 QO-RG e ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. Constitui questão constitucional com repercussão geral a definição do órgão competente – Poder Legislativo ou Tribunal de Contas – para julgar as contas de Chefe do Poder Executivo que age na qualidade de ordenador de despesas, à luz dos arts. 31, § 2º; 71, I; e 75, todos da Constituição. 3. Repercussão geral reconhecida.’ (STF, Repercussão Geral no RE-RG 848.826, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/08/2015).



    ‘Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.’ (STF, Repercussão Geral no RE-RG 729.744/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/08/2017).



    O acórdão objeto do recurso extraordinário, cuja ementa se vê no evento n. 70, decidiu no mesmo sentido daquele estabelecido nos recursos paradigmas acima transcritos. Vejamos:



    ‘DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DESCONSTITUTIVA. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DO PREFEITO. CÂMARA MUNICIPAL. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO. PRECEDENTES DO STF E DESTE SODALÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 848.826/CE (Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que ‘Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º)’. 2. Assentou o Pretório Excelso ainda que ‘O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (‘checks and balances’)’. 3. Portanto, sendo de competência exclusiva das Câmara Municipais o julgamento das contas dos Prefeitos, seja de gestão, seja de governo, os acórdãos da Corte de Contas não podem servir de pareceres prévios, pois extrapolaram seu limite técnico, ao impor sanções ao gestor público, devendo serem anulados. 4. Constatado o desprovimento do apelo, impende, na fase recursal, majorar, em benefício da parte apelada, os honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS.’



    Assim, inviável a pretensão do agravante de ver reformada a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com os paradigmas julgados pela Suprema Corte, no tocante à competência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo local, tornando-se inafastável a aplicação do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC.



    Isto posto, nego provimento ao agravo interno.



    No julgamento do RE 848.826, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 835 da repercussão geral, o Plenário desta Corte decidiu que, para “os fins do art. 1º, inciso I, alínea ‘g’, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    Na mesma oportunidade, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 157 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "o parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo".



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, em consonância com as diretrizes fixadas nos paradigmas suscitados. Logo, não há teratologia na aplicação do Tema de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem. 



    Assim, como já asseverado, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC, tal como assentado no ato reclamado. 



    Nesse sentido: 



    "Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil e eleitoral. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 157 e 835. Atuação do Tribunal reclamado dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. 4. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Ausência de teratologia. 5. Falta de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados." (Rcl 49.863-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14.09.2022)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente